Tribunal: TJDFT
Processo: 0728934-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728934-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO LIMA DE PAULA AGRAVADO: ADELMO DE PAULA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GUSTAVO LIMA DE PAULA (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo n. 0716588-36.2018.8.07.0003, iniciado em desfavor de ADELMO DE PAULA, na qual indeferiu novas pesquisas via SISBAJUD solicitadas pelo exequente, por falta de indícios que poderiam sustentar tal deferimento (ID 160273038). Em suas razões recursais (ID 49121567), a parte agravante pontua que que seria necessária a realização de nova pesquisa via SISBAJUD, objetivando dar efetividade a execução e considerando o princípio da razoabilidade. Destarte, requer: “conceda os efeitos da tutela recursal ao presente recurso, para que o Juízo a quo determine as consultas on line aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, CNIB, SREI e RENAJUD em desfavor da agravada, para adoção das medidas necessárias ao cumprimento da determinação até o julgamento do presente processo, ao final, no mérito, conhecer do presente recurso, reformando em definitivo a r. decisão de primeiro grau proferida no ID. 160273038, para que confirme a tutela recursal pleiteada como melhor forma de adequar o direito ao caso concreto, dando provimento ao agravo, e, por último, seja intimada a agravada para querendo, impugnar o presente recurso”. Sem preparo, por ser beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que, muito embora até se possa vislumbrar eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, tendo em vista que o crédito está preservado, sem risco de iminente prescrição, podendo aguardar o julgamento pelo eg. Colegiado. Por outro lado, considerando que Sua Excelência a quo apontou a iminência de envio dos autos à suspensão, na forma do artigo 921 do CPC, tenho que é razoável e necessário, neste juízo de cognição sumária, conceder efeito suspensivo, para sobrestar este efeito da r. decisão até julgamento do presente recurso pela eg. Turma. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator